Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703741-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO AGRAVADO: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO e RODRIGO RODRIGUES HONORATO contra decisão do Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte impugnação apresentada por FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão no 0728420-62.2024.8.07.0001. Conforme noticiado no ID 221677307 dos autos de origem, houve decisão proferida pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no Recurso Especial no 2761529-DF afastando a multa cujo valor é cobrado nos autos do cumprimento provisório de decisão. Assim, em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre a necessidade de suspensão deste recurso por prejudicialidade externa em razão da decisão prolatada no Recurso Especial no 2761529-DF, considerando que o recurso de agravo interno não tem efeito suspensivo e que a confirmação da decisão que afastou a multa tornará sem objeto o cumprimento provisório de decisão e, consequentemente, o presente agravo de instrumento. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 12:23:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador